Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007589-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a TERESINHA LUISA ROSA DE OLIVEIRA, TERESINHA RODRIGUES DE ALMEIDA, TEREZA CRISTINA TAVARES DA SILVA, TEREZA CRISTINA CAVALCANTI, TEREZA CRISTINA DE ANDRADE NOGUEIRA, TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO, TEREZA CRISTINA ESMERALDO DE OLIVEIRA, TEREZA LÚCIA DA SILVA TEIXEIRA e TEREZINHA CELMA LEITE, bem como quanto aos honorários da execução. Os cálculos judiciais estão acostados no ID: 38470547. O SINDIRETA concordou com as planilhas da Contadoria Judicial e informou que TEREZA CRISTINA TAVARES DA SILVA, TEREZA CRISTINA DE ANDRADE NOGUEIRA, TEREZA CRISTINA ESMERALDO DE OLIVEIRA e TEREZA LÚCIA DA SILVA TEIXEIRA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 33523279). O DF não se manifestou sobre os cálculos judiciais (ID: 33907332). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 38470547, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por TEREZA CRISTINA TAVARES DA SILVA, TEREZA CRISTINA DE ANDRADE NOGUEIRA, TEREZA CRISTINA ESMERALDO DE OLIVEIRA e TEREZA LÚCIA DA SILVA TEIXEIRA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Determino a expedição de RPV em favor de TEREZA CRISTINA TAVARES DA SILVA, TEREZA CRISTINA DE ANDRADE NOGUEIRA, TEREZA CRISTINA ESMERALDO DE OLIVEIRA e TEREZA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de TERESINHA RODRIGUES DE ALMEIDA, TEREZA CRISTINA CAVALCANTI, TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO, TEREZINHA CELMA LEITE e TERESINHA LUISA ROSA DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 25 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador